Tribunal: STF
Processo: HC 194381
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO CONCRETO. ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.
    2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (RHC 132.710-AgRg/PA, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. 
    O Ministério Público Federal, ao opinar pelo não conhecimento do habeas corpus, formulou parecer que está assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, ao destacar a legalidade do decreto prisional, pois “a instância primitiva apresentou fundamentação concreta e idônea para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, haja vista a contumácia do agente na prática de crimes voltados ao tráfico de drogas. Conforme assinalado pelo Tribunal de origem, há fato novo apto a justificar o decreto cautelar, tendo em vista que grande parte dos processos que o recorrente responde ocorreram após o ano de 2013 (data do fato que aqui está sendo apurado), o que evidencia que a ordem pública ainda se encontra ameaçada diante do risco provável de que o réu, acaso seja solto, possa vir a cometer novos delitos ”, evidenciando a periculosidade social do paciente decorrente do risco de reiteração delitiva.
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759-AgR/RS, Ministro Dias Toffoli; HC 174.649-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 188.507-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 190.769-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 193.485-ED, Ministro Alexandre de Moraes;):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECORRENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADORA DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PELOS TRIBUNAIS DE INSTÂNCIAS SUPERIORES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Os recorrentes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos nas razões recursais, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes.”
    (RHC 177.649-AgR/MT, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação de prisão preventiva do paciente. 
    Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator